Tribunal: TJDFT
Processo: 0704941-52.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica, a palavra da ofendida tem especial relevo, mormente quando uníssona com a versão dada em sede inquisitiva e corroborada por outros elementos probatórios colhidos.
2. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, em Recurso Especial representativo da controvérsia, em se tratando de crimes praticados em âmbito doméstico e familiar contra a mulher, é viável fixar reparação a título de dano moral, contanto que haja pedido expresso, devendo a fixação levar em conta a extensão do dano e a capacidade econômica do ofensor.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.